Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718823-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDO: B. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLE DOS SANTOS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Configurado o estado de urgência do tratamento em razão do diagnóstico de bronquiolite grave, deve ser assegurada a cobertura do atendimento com a realização do tratamento indicado pelo médico assistente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sendo ilegítima a recusa pelo plano de saúde sob a alegação de descumprimento do prazo de carência. Precedentes e. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como o artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que não é a operadora do plano de saúde da parte recorrida e que possui contrato de plano de saúde com outra operadora, sendo a GAMA mera cedente de rede credenciada, incapaz de figurar na cadeia de consumo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 300 do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.598.152/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009